Tribunal: TJMT
Processo: 1030879-81.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030879-81.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSIANE MARIA WITCZAK - CPF: 003.333.681-42 (EMBARGANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), AURIO HENRIQUE PICOLI - CPF: 339.918.479-49 (EMBARGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e/ou contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 1030879-81.2023.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração de Embargos de Declaração opostos por
JOSIANE MARIA WITCZAK
(Id-247095189),

objetivando sanar omissão e contradição em tese, existente no acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível n. 1030879-81.2023.8.11.0002,
mantendo a sentença que houve por
julgar
improcedente o pedido, julgando por conseguinte, declaro por ineficaz em relação ao exequente a doação dos imóveis de matrícula n. 59.073, 14.649, 19.428 (50%) do 1º CRI desta Comarca.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a não manifestação do Tema Repetitivo n. 243 do STJ.

Alega ainda contradição quanto a afirmação de que as doações procedidas pelo Executado a seus filhos, o que teria sido realizado muito antes da propositura da ação de conhecimento que resultou na execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a atribuição do efeito infringente do julgado.

A parte Embargada apresentou contrarrazões ao recurso, na quais, em síntese, pugna pelo desprovimento – Id-247755188.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão a Embargante.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

No que concerne a alienação fraudulenta dos imóveis, quando da elaboração do acórdão que se recorre assim restou concluído,
verbis:

“Isso da análise detida do caderno processual, a sentença que declarou ineficaz a doação dos bens imóveis constituídos pelas matrículas de n’s. 59.073, 14.649, 19.428 (50%) do 1º CRI da Comarca de Várzea Grande se deu em razão da ocorrência da Fraude à Execução.

Ou seja, as doações dos imóveis ao qual beneficiou a Embargante/Apelante e outro filho fora feito pelo Executado
Joe Moacir Witczak
, ao qual verificando a possibilidade de ter seu patrimônio desfalcado para pagamento de dívidas, as quais se encontravam judicializadas, passou a promover ao desfalque de seu patrimônio, dentre os quais transferindo os bens de raiz a terceiros e filhos, dentre eles a ora Apelante, razão pela qual o Juízo
a quo
conclui por declarar como ineficaz as doações ora em questão.

Outrossim, restou aferido nos autos que o genitor da Embargante, Sr.
Joe Moacir Witczak
, ora Executado, tinha pelo conhecimento da existência de demanda judiciais promovidas contra si e contra a empresa executada da qual era proprietário.

Como bem realçado na sentença, a alegação de que a escritura pública foi lavrada antes da propositura da ação de cobrança não comporta acolhimento, haja visa que seu registro só veio a ocorrer anos depois, quando a parte executada já estava sendo processada, do que se pode concluir que esperou o momento oportuno para utilizar-se da escritura com objetivo de furtar-se de suas obrigações.

Portanto, as doações procedidas pelo Executado –
Joe Moacir Witczak
a seus filhos, dos únicos bens que possuía, dentre eles a ora Embargante/Apelante, quando já aferido a existência de demandas judiciais que pretendiam o recebimento de dívidas, leva a crer que pretendia o mesmo estar em estado de insolvência visando assim frustrar o pagamento dos débitos.

Outrossim, as doações gratuitas procedidas pelo devedor, ora genitor da Embargante só vieram a operar de pleno direito em 09/01/2008, ou seja, quando já existia a tramitação de ações judiciais visando o recebimento de valores devidos pelo Executado.

Por último e não menos importante, cumpri esclarecer que a ação de cobrança teve início em 04/02/2004, com a citação da empresa Terraplanagem em 26/03/2004, empresa essa a qual o Executado –
Joe Moacir Witczak
, genitor da Embargante/Apelante era sócio-proprietário, demanda essa a qual restou procedida a sentença condenatória em 20/03/2013, visando o pagamento de R$ 118.525,70 (cento e dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), estando a dívida atualizada em cerca de R$ 1.046.084,02 (um milhão e quarenta e seis mil e oitenta e quatro reais e dois centavos) até 28/02/2022.

Malgrado ao que se falou, as doações procedidas estão transvestida de nítida simulação, situação essa que por si só temo condão de nulificar o ato, haja vista procedida as doações a sua filho, ora Apelante quando já ocorrida contra o Executado demanda judicial visando o recebimento de valores.”

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

Fica a parte advertida que a oposição de novos Embargos de Declaração, ensejara na aplicação de multa decorrente do efeito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024